Tribunal: TCU
Processo: 028.790/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10045/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.790/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Pereira de Santana (XXX.921.964-XX); Fabricia Nayana Barbosa Souza (XXX.037.406-XX); Isis Lima de Oliveira (XXX.464.175-XX); Leonardo da Silva Barros (XXX.108.204-XX); Mairy Aparecida Felix Araujo (XXX.330.245-XX); Marcia Fernanda dos Anjos Viana (XXX.186.863-XX); Marcos Antonio de Moura Silva (XXX.901.703-XX); Marcus Vinicius Lima Cardozo (XXX.375.935-XX); Maria Jose dos Santos (XXX.725.203-XX); Rafael Mialski Fontana (XXX.230.609-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.